Tribunal: STF
Processo: ARE 1373000
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OBRIGATÓRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CALCULO DAS GRATIFICAÇÕES. LEI DISTRITAL Nº 5.105/13. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra o Distrito Federal para compelir este a utilizar o vencimento básico padrão para cálculo das gratificações dos professores temporários, com base na Lei nº 5.105/13.



    2. As gratificações pagas aos professores temporários devem ter o montante fixado com base no valor do próprio vencimento básico, e não sobre os índices de reajustes do vencimento.



    3. Tratando-se correção de ilegalidade perpetrada pelo réu, a fim de ser aplicada a lei já existente, e não superveniente ao contrato, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e aos princípios da isonomia, legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos.



    4. A existência de lei clara determinando a forma de cálculo das gratificações dos professores temporários afastas as hipóteses de modulação dos efeitos da decisão judicial, pois não se trata de alteração de jurisprudência e nem nova interpretação.



    5. Em se tratando de condenação ilíquida imposta contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por ocasião da decisão proferida em sede de liquidação de sentença



    6. Remessa obrigatória e apelações conhecidas. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e XXXVI; 37, caput, IX, X, XIII e XIV; 60, § 4º, III e IV; e 61, § 1º, II, a e c da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, embora tenha afirmado a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, limitou-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS.



    1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 5.105/2013), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, o óbice das Súmula 279 e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.120.535-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NÃO IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.294.977-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário – grifos no original).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. COBRANÇA DE TARIFA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NA CARTA ESTADUAL.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE 1.334.066-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS PARA AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.273.495-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Organização e funcionamento da Administração Pública municipal. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.294.053-AGR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 121, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator